Tribunal: TJDFT
Processo: 0719598-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719598-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCIVANDA GOMES SOUZA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0714470-82.2021.8.07.0003, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. O agravante narra ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão, em razão da injustificada inadimplência da parte ré em relação às obrigações contratuais assumidas entre as partes. Explica que o juízo determinou a emenda da inicial para comprovar a mora da ré, por meio de comprovante de recebimento de carta registrada no endereço constante do contrato. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Alega que os requisitos do art. 3o do Decreto Lei 911/69 estão presentes, sendo necessária a concessão da tutela de urgência requerida. Afirma que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes, não podendo o agravante ser prejudicado pela impossibilidade de entrega da notificação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a determinação de emenda da inicial e determinar que seja realizada a busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida. Preparo recolhido ID 26614639 e 26614640. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão ora agravada: 1. Constituição do devedor em mora. Nas ações de busca e apreensão de veículos, é dever do credor comprovar a constituição do devedor em mora, nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, ou pelo protesto do título, a critério do credor. Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-lei no 911/1969, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Há precedentes deste Tribunal no sentido de se admitir a constituição do devedor em mora, quando a correspondência for devolvida com a informação de que o destinatário estava "ausente". Não é o caso dos autos. A notificação cartorária foi devolvida por insuficiência de endereço, a revelar a negligência do autor na obtenção dos dados cadastrais da devedora, em especial o comprovante de residência. 2. Condições Gerais. A jurisprudência desta Corte possui firme entendimento no sentido de que as condições gerais do contrato são indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão, e sua ausência obsta o regular processamento da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (Acórdão n.1113101, 07094869420178070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, publicado no DJE: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Emende-se a inicial para: a) comprovar a constituição do devedor em mora; b) anexar cópia das Condições Gerais. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. (destaques no original) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao devedor indicar corretamente seu endereço e o manter atualizado, de forma que, tendo sido enviada notificação para o endereço indicado no contrato, necessário entender por configurada a mora. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO INFORMADO PELA DEVEDORA INCOMPLETO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que esta não informou o endereço completo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1337569, 07486524020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ENDEREÇO INCOMPLETO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA EDITAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. POSSIBILIDADE. 1. O Art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, expõe que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". Sobre o tema, destaca-se a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A mora também pode ser comprovada mediante protesto, pois segundo o Art. 1o da Lei n. 9.492/97, o "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descum primento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". E o Art. 15 da referida lei afirma que " A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante". 3. No caso, a instituição financeira enviou notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, a qual foi devolvida com a marcação "endereço insuficiente", sendo válida a intimação da devedora, por meio do protesto do título pelo 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do DF, cuja intimação fora realizada por edital. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1274354, 07042628220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, considerando que foi enviada carta de notificação extrajudicial ao endereço informado em contrato e tendo sido indicado que o endereço estava incompleto, deve ser admitida como válida e regular para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço diligenciado, em atenção ao princípio da boa-fé contratual. Destaco, entretanto, que a determinação de busca e apreensão do veículo neste momento processual geraria irreversibilidade da demanda, sendo necessário somente suspender a decisão judicial até o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para suspender a decisão agravada até julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de junho de 2021 17:09:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador